Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. REGIME INICIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A intimação pessoal do réu em liberdade não é exigida quando a Defesa, pública ou privada, é regularmente cientificada da sentença condenatória, conforme CPP, art. 392, II. A ausência dessa providência não gera nulidade se não houver prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
2. A individualização da pena deve observar o critério trifásico (CP, art. 68), considerando as circunstâncias judiciais do CP, art. 59. É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando a conduta revela dolo exacerbado e desprezo pela integridade física e emocional da vítima, o que justifica incremento da pena-base.
3. Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL), não se aplica a Lei no 14.994/2024 aos fatos ocorridos antes de sua vigência, motivo pelo qual deve ser observada a redação anterior do CP, art. 129, §§ 9o e 10.
4. A pena definitiva inferior a 4 anos impõe, como regra, regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), salvo circunstâncias excepcionais. Reconhecida a primariedade e ausência de maior periculosidade, é cabível a fixação do regime aberto.
5. Presentes os requisitos do CP, art. 77, admite-se a suspensão condicional da pena (sursis), mesmo diante de circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, desde que impostas condições adequadas pelo Juízo da execução.
6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.